Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708612-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PONTES COSTERUS, CRISTIANGELA PONTES COSTERUS, BERNARDO ROCHA COSTERUS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Os credores agravam contra capítulos da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Processo 0711157-97.2023.8.07.0018 – id 185870593), que, em cumprimento individual de sentença, referente à percepção de vencimentos de acordo com a carga horária de 40 horas semanais (Sindireta/DF), acolheu parcialmente a impugnação do DF tão somente para reconhecer sua responsabilidade patrimonial de forma subsidiária e para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa de Marconi de Oliveira, quanto aos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, entretanto, foi indeferida a fixação dos honorários sucumbenciais referentes ao processo de conhecimento, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Outrossim, intimou os credores a apresentar a planilha de cálculos com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado e a posterior intimação dos devedores para manifestação. Alega, em suma, inaplicável o Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária – matéria de ordem pública, revista a qualquer tempo –, é diversa da que embasou a tese lá fixada (disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS), sustentando que o presenta caso subsome-se ao Tema STF 1.170. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, defende não ser aplicável a CF 100, § 8o, pois a verba perseguida tem natureza sucumbencial, (SV 47), além disso, foram pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, havendo, portanto, identidade entre os causídicos, possuindo o direito autônomo de executar essa parte da sentença Aponta perigo de dano no caráter alimentar da verba envolvida e na possibilidade de recebimento dos requisitórios em valores muito inferiores aos efetivamente devidos. Pede a tutela de urgência para remessa dos autos à contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, invertendo os consectários da sucumbência e fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, acrescidos de 2%, a título de honorários recursais fixados pelo STJ no julgamento do RESP 1.711.432/DF. 2. Não constato o periculum in mora, pois somente após a juntada da planilha atualizada pelos credores e nova vista ao devedores haverá eventual homologação e expedição de requisitório. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR